Tribunal: CARF
Processo: 11634.720231/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720231/2018-31
ACÓRDÃO
1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO. LIVRO CAIXA.

A falta de escrituração do livro caixa ou a sua escrituração de tal modo que
não se permita a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, é motivo para que se exclua o contribuinte do Simples.
A inexistência total ou parcial da escrituração comercial impõe ao optante
do Simples escriturar o livro caixa regularmente, sob pena de ser excluído
da sistemática do regime simplificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 6825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-
73.913, proferido em 20 de Fevereiro de 2020, pela 1a Turma da DRJ/JFA, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação.
A DRF de Londrina- PR elaborou o Termo de Constatação Fiscal- Exclusão do Simples
Nacional no dia 19/10/18, excluindo a empresa BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
EIRELI do Simples Nacional, a partir de 01 de Janeiro de 2015, cujo teor segue abaixo, em síntese
(e-fl. 6.657/6.661):
“TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
I- INTRODUCÃO
JOÃO CARLOS FÁVERO, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, matrícula n°
880638, lotado na Seção de Fiscalização (Safis) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Londrina/PR. (DRF/LONDRINA/PR), em face do procedimento de
fiscalização(TDPF n° 09.1.02.00-2018-00073-9) levado a efeito no contribuinte
acima identificado, constatou fatos que, à luz do disposto no artigo 29, inciso VIII,
e § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, determinam sua exclusão do Simples
Nacional — Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pelo
que formaliza o presente Termo, como a seguir se discorre:
II- DA OPÇÃO PELO SIMPLES
1. O contribuinte é optante do regime diferenciado SIMPLES NACIONAL desde
08/02/2012, evento n° 7051446, fl. 2.
III- LEGISLAÇÃO
2. A Lei Complementar 123/2006 prevê:
"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos calendário seguintes."
Fl. 6826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
3
(...)
V- DOS MOTIVOS PARA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL
41. A exclusão do sistema de tributação pelo simples nacional ocorreu pela falta
de escrituração dos Livros-Caixa, referente aos anos-calendário de 2015 e 2016.
42. Além dos mencionados documentos não terem sido disponibilizados, a sócia
administradora declarou, em 18/07/2018, não ter confeccionado os Livros-Caixa,
Diários e Razão dos anos de 2015 e 2016, fls. 693 a 695.
43. Nos dias 04/08/2018 e 13/09/2018 o contribuinte tomou ciência de novas
intimações para que apresentasse os mencionados livros, não se manifestando
até a data atual, fls. 435 a 437 e 5360 a 5364.
VI- DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL
44. A exclusão deverá ter efeito a partir do mês de janeiro de 2015, como
preceitua o §1° do artigo 29, da Lei Complementar n° 123/2006, vigendo nos três
anos calendário subsequentes ao da exclusão.
§ l° Nas hipóteses previstas nos incisos li a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3(três) anos-calendário seguintes.
VII- CONCLUSÃO
45. Diante do exposto, lavramos o presente TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL
contra a pessoa jurídica acima identificada, em decorrência da caracterização de
hipótese que impõe a EXCLUSÃO DE OFÍCIO do regime denominado SIMPLES
NACIONAL, por força do disposto no artigo 29, inciso VIII da Lei Complementar n°
123/2006, procedendo-se à expedição do Termo de Exclusão do Simples Nacional,
conforme determina o artigo 83, § 1° da Resolução CGSN n° 140, de 22/05/2018,
com observância das demais disposições aplicáveis à matéria”.
A DRF de Londrina- PR elaborou o Ato Declaratório Executivo n°. 67, de 23/10/18,
excluindo a empresa BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI do Simples Nacional, a
partir de 01 de Janeiro de 2015, cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fl. 6.663):
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N°67 de 23 de outubro de 2018.
Exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 6°, I, "h" da Lei n°10.593/2002 (e alterações) e
considerando o disposto no art. 83 da Resolução n° 140, de 22 de maio de 2018,
do CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) e alterações, e o contido no
Processo Administrativo Fiscal n° 11634.720231/2018-31, declara:
Fl. 6827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
4
Art. 1° A exclusão do contribuinte BELA VISTA — GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS EIRELI, CNPJ 15.014.790/0001-31, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, tendo em vista a ocorrência da
hipótese de exclusão obrigatória do SIMPLES, prevista no artigo 29, inciso VIII da
Lei Complementar n° 123/2006, procedendo-se à expedição do Termo de
Exclusão do Simples Nacional, com observância das demais disposições aplicáveis,
em especial o art. 29, § 3 2 da Lei Complementar n° 123/2006 e artigo 83, § 10 da
Resolução CGSN n° 140, de 22/05/2018.
Art. 2° A exclusão do SIMPLES surtirá efeito a partir de 1° de janeiro de 2015, nos
termos do que preceitua o artigo 29, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006
(redação original), estando assegurado ao contribuinte o direito de, no prazo de
30 (trinta) dias da ciência desta publicação, manifestar por escrito, sua
inconformidade, relativamente ao procedimento acima, à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento.
Art. 3° Não havendo manifestação no prazo do artigo anterior, a exclusão tornar-
se-á definitiva”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que a sua exclusão do Simples Nacional foi justificada pela
ausência de disponibilização de escrituração dos Livros-Caixa, referente aos anos-calendário de
2015 a 2016 e que tal fato que por si não pode causar dano tão relevante à empresa, ameaçando
sua saúde financeira, eis que ela, conforme documentos comprovam, exercia atividades coerentes
com a lei regente de empresas subministradas pelo Simples Nacional.
Afirmou que a falta dos Livros-Caixa não foi acompanhada da omissão de outros
documentos contábeis e de provas de movimentação financeira, mais do que suficientes para a
constatação que a empresa se encontrava no patamar do Simples.
Noticiou que enviou documentos ao fiscal que objetivamente demonstraram a
movimentação financeira, variação do caixa anual da empresa, e que cabalmente permitiu a
verificação de que a empresa se encontrava disposta dentro do máximo legal permitido de
Receita, para sua permanência e providência como beneficiária do Simples Nacional.
Ressaltou que durante todo o procedimento administrativo, seguindo a busca pela
verdade contábil, a contribuinte apresentou ao fiscal da Receita Federal do Brasil os livros-
contábeis e toda a movimentação financeira efetiva da empresa e que tais documentos, ainda que
não se confundam com o "Livro-Caixa", infelizmente pontual e especificamente não confeccionado
pela empresa, confirmam a atividade e o máximo financeira de receita tomado como coerente
para empresas que se enquadrem no patamar do Simples Nacional.
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
5
Aduziu que em virtude de todos os documentos apresentados, movimentação
financeira (contas bancárias), emails, notas fiscais e livros contábeis, restou incólume que a
omissão da confecção do livro-caixa não gerou a presunção de superação do valor de receita bruta
anual que confirma a continuidade como detentora das vantagens do enquadramento no Simples
Nacional.
Asseverou que a empresa colacionou aos autos quantidade suficiente de
documentos que comprovaram a sua movimentação financeira nos anos de 2015 e 2016, bem
como livros contábeis, de modo que a ausência — por mero descuido técnico — da confecção do
livro-caixa, para tal período, não impediu a análise da receita quanto aos valores efetivamente
recebidos e gastos pela empresa em tais anos.
Pontuou que o valor do faturamento bruto auferido pela empresa BELA VISTA —
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI, conforme consta junto aos seus balanços contábeis de
2015 e 2016 são respectivamente os valores de R$ 1.702.083,81 (Um milhão setecentos e dois mil
e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) correspondente ao ano calendário de 2015 e de R$-
2.440.682,64 (Dois milhões quatrocentos e quarenta mil seiscentos e oitenta e dois reais é
sessenta e quatro centavos) correspondente ao ano calendário de 2016 e que ambos, estão
dentro do limite de faturamento anual estabelecido pela Lei Complementar n° 123/2006, que
regulamenta o enquadramento no Simples Nacional.
Salientou que a empresa subscritora tem como obrigação o fornecimento de
materiais, equipamentos e de garantia à execução dos serviços, práticas que não seriam
obrigatórias caso os serviços desempenhados fossem de locação de mão-de-obra.
Pleiteou que seja anulada a sua exclusão do Simples Nacional, com a consequência
permanência da empresa no respectivo regime.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 09-73.913- DRJ/JFA

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
6.689/6.695).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 6.703/6.759), destacando, em síntese, que:
“Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. À Seção competente
desse Conselho.
PROCESSO ORIGINÁRIO no. 11634.720231/2018-31
A EMPRESA BELA VISTA – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI, inscrita no
CNPJ: 15.014.790\0001-31, com sede a Rua Alberto Faria Cardoso, no 428, Centro
da cidade de Bandeiranste\PR, por seu representante, vem apresentar RECURSO
ADMINISTRATIVO contra decisão denegatória de defesa prévia pela Receita
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
6
Federal em primeira instância administrativa, pelos motivos que, abaixo, expõe e,
no fim, requer:
1. DOS FATOS.
1 A Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da seção de fiscalização da
Delegacia da Receita Federal de Londrina/PR, intimou a subscritora da presente
acerca do auto de infração em epígrafe, demonstrando através de documentação
hábil que não exerceu quaisquer atividades vedadas para as Empresas optantes
do Simples Nacional.
A exclusão foi APENAS justificada pela ausência de disponibilização de
escrituração do livro-caixa, referente aos anos-calendário de 2015 a 2016, fato
que por si não pode causar dano tão relevante à empresa, ameaçando sua saúde
financeira, eis que ela, conforme documentos comprovam, exercia atividades
coerentes com a lei regente de empresas subministradas pelo Simples Nacional.
A falta do documento citado não foi acompanhada de omissão de outros
documentos contábeis, de provas de movimentação financeira, que são mais do
que suficientes para a constatação da empresa, como corretamente encontrando-
se no patamar contábil do Simples Nacional.
A empresa remeteu os citados documentos ao fiscal, objetivamente
demonstrando sua movimentação financeira e sua variação do caixa, permitindo a
inquirição de que se encontrava disposta, no permissivo legal para permanência
como beneficiária do referido regime fiscal.
Não há sentido para que a mera impropriedade técnica se sobreponha à realidade
de movimentação de caixa da empresa, causando-lhe exclusão absoluta,
considerando que, na defesa, não se dera análise desse aspecto.
Comenta-se, demais que, prima facie, a Receita Federal também afirmou que a
recorrente atuara no ramo de locação de mão-de-obra e, portanto, não que não
podia ter gozado da qualidade contábil do Simples Nacional pela natureza do
serviço (impeditivo legal).
A recorrente, contudo, nunca possuiu um CNAE de locadora de mão-de-obra,
mas, sim, o de serviços terceirizados.
Justo por isso, examinamos confusão por parte da Receita Federal, in casu, entre a
locação de mão-de-obra e serviços terceirizados, esses últimos – diferentes da
primeira - enquadráveis legalmente como atividades de empresas no Simples
Nacional.
A recorrente atua em serviços terceirizados, pois os seus funcionários pertencem
a seus quadros contratando-os sem intermédio de agências de trabalho
temporário, promovendo cuidados de gestão, de controle e de supervisão na
execução (no local da prestação) com direta subordinação, nos moldes das
terceirizações oriundas de licitações públicas, sem interferência da tomadora
pública, características típicas da terceirização, e não da cessão de mão-de-obra.
Fl. 6830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
7
Apresentados os argumentos na defesa prévia, deu-se a total IMPROCEDÊNCIA
pelo julgador por dois motivos:
Pelo primeiro, com a argumentação de que não se trataria de erro formal do
artigo 12 do Decreto 7.574/11, e, por isso, ausente nulidade do processo; pelo
segundo, e, no mérito, avaliou o julgador que a quantidade de documentos
comprobatórios da movimentação de caixa, insertos no processo, não foi apta
para afastar a pena, porque não inferido o “livro-caixa”.
O segundo argumento é de suma importância, eis que foi o único motivo factível
para a justificativa da penalidade, como dito na decisão, in verbis:
(...)
Deparamo-nos, portanto, com a ausência de análise do mérito, causante de
nulidade decisória na fonte.
Sobre o narrado, vamos aos temas de Direito: 2. DO DIREITO.
2.1. Das preliminares.
2.1.1. Da falta de fundamentação do julgamento para denegação do mérito.
Estreamos, diante de erro processual absoluto observado na decisão da defesa
prévia, em vista da total desconsideração (e ausência de análise) de todos os
argumentos de mérito levantados no texto, como o trecho final do julgador
incipiente confirma-nos:
Quanto às demais alegações da defesa, tais como sobre a atividade desenvolvida
pela empresa, sua receita, diferenciação entre terceirização e locação de mão-de-
obra etc, pelos motivos expostos anteriormente, em nada podem afetar a decisão
sob análise, razão pela qual não há como acatá-las.
É obrigatório que agentes públicos atuem CONFORME a lei e o Direito, sobretudo
na função de julgar defesas e recursos apresentados por contribuintes em
desespero, diante de penalidades estratosféricas de país com uma das maiores
cargas tributárias do mundo, famoso por dificultar – por anos a fio, pela “tal social
democracia” – o desenvolvimento do setor privado e empresarial.
Apresentada defesa ou qualquer petição pelo contribuinte, a resposta do Estado
TEM NECESSARIAMENTE DE ADENTRAR O MÉRITO e, de FORMA EXPRESSA,
“explicar-se no texto decisório”, não cabendo “denegações genéricas” sem
fundamentação, sentenças administrativas que serviriam para justificar qualquer
demanda.
A lei 9.784 de 1999, regente do processo administrativo, explica-nos que o agente
público deve ser “eficiente” nas decisões – sobretudo nas respostas a recursos e a
defesas – sendo que a “eficiência processual” significa solução de temas de mérito
trazidos, com instrução fundamentada sobre os pontos levantados, análise dos
documentos insertos.
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
8
Não à toa, a mesma lei apoia que a Administração deve atuar “conforme o
Direito”, e, nesse sentido, agentes proferirem decisões, indicando os pressupostos
de fato e de Direito que insculpiram o seu “core” decisório:
(...)
Justo por isso, o trecho final da decisão literalmente informa que “demais
alegações da defesa, tais como sobre a atividade desenvolvida pela empresa, sua
receita, diferenciação entre terceirização e locação de mão-de-obra etc., pelos
motivos expostos anteriormente, em nada podem afetar a decisão sob análise”,
sem qualquer apontamento objetivo sobre documentos e argumentos profundos
levados pelo contribuinte, o que de fato fere o aparelhado pela lei 9.784/99 e pela
própria Carta Magna, obrigando a todos os julgadores (na órbita jurídica ou
administrativa), ao seguimento do “devido processo legal” e um dos pilares deste
conceito se encontra nas decisões fundamentadas.
2.1.2. Da nulidade do laudo. 5 Na decisão administrativa, existiu indicação
apriorística de que não caberia a nulidade do procedimento, porque as hipóteses
do artigo 12 do decreto 7.574 de 2011 não teriam sido demonstradas na defesa,
nada obstante o pedido dispositivo.
O trecho seguinte da decisão resume o pensamento do julgador:
(...)
O artigo 12 do decreto usado como “fundamento” pelo julgador para “não anular
o processo” serve para tratar de despachos e de decisões procedimentais,
anuláveis por erros formais de competência ou por falta de contraditório. Não se
trata da ANULAÇÃO POR ILEGALIDADE COMPROVADA - que é resultado de análise
meritocrática, mas, sim, de DECLARAÇÃO de ato nulo, POR EQUÍVOCO FORMAL
(autoridade incompetente ou falta do contraditório).
Uma coisa é a declaração de ato nulo (“requerimento para que determinado ato
seja declarado nulo, segundo o disposto no artigo 12 do Decreto”); outra, por seu
turno, a anulação por ilegalidade, como definido na súmula 473 do STF.
Portanto, confundiu o julgador o pedido de declaração de ato nulo, por erro
formal, com o de nulidade, por ilegalidade e, no mérito, dever de todo
administrador, diante de atuação oposta da Receita (in casu) aos preceitos legais,
sobretudo com omissão quanto análise documental e aplicação presumida da
exclusão do Simples Nacional.
3. DO MÉRITO.
3.1. Da suficiência documental para comprovação da movimentação contábil
financeira pretérita.
Como já explicado na narrativa fática, a decisão da Receita Federal em primeira
instância fixou-se “na falta do livro caixa” e, diante da omissão desse documento,
optou-se pela presunção de multas e pela atualização de “sugerido” valor devido
pelo contribuinte, sem levar em conta a miríade de documentos apresentados.
Fl. 6832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
9
A justificativa dada fora a de que apresentar documentos não substitui o livro
caixa, como segue:
(...)
Interpretando a lei, contudo, chegamos a uma consideração diferente da solução
dada pela Receita, quanto ao sentido final do texto legal.
De fato, a falta do documento “livro-caixa” não é suprida pela presença de outros
documentos (sentido formal da pena); no entanto, para fins de exclusão do
Simples Nacional, a ausência desse documento é mero elemento indiciário sendo
que MATERIALMENTE podem as informações sobre movimentação contábil serem
observadas por outros meios, evitando-se um exagerado efeito apenatório,
especialmente, se a empresa NUNCA abandonou de exibir o que consigo
encontrava-se, sobretudo na fase inicial de apuração procedimental, dando
guarida para análise da movimentação pelo auditor.
Durante todo o procedimento administrativo, seguindo altamente a busca pela
VERDADE CONTÁBIL, a empresa apresentou ao Fiscal da Receita Federal do Brasil
toda a movimentação financeira efetiva da empresa.
Tais documentos, ainda que não se confundam com o “Livro-Caixa”, pontual e
especificamente não confeccionado pela empresa, CONFIRMAM A ATIVIDADE E O
MÁXIMO FINANCEIRO DE RECEITA, tomado como coerente para empresas que se
enquadrem no patamar do Simples Nacional.
Por conta de TODOS OS DOCUMENTOS, a saber, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(contas bancárias), E-MAILS, NOTAS FISCAIS e LIVROS CONTÁBEIS, resta incólume
que a omissão de confecção do livro-caixa não pode gerar presunção de
superação do valor de receita bruta anual que confirma a continuidade como
detentora das vantagens do enquadramento no Simples Nacional.
Vinga, então, o princípio da verdade concreta – ou seja, o que ocorrera – nada
obstante a falta de documento “certo”, exigência formal que não pode “criar”
passado. E, por isso, comentário decisório abaixo se mostra ainda mais
equivocado, porque a empresa não deixou de permitir a identificação de sua
movimentação financeira, como usado para a justificativa da permanência da
penalidade:
(...)
Pelo contrário, restou incontroverso o labor da empresa, apresentando
documentos e prontamente respondendo às diligências, nunca abandonando a
Receita sem respostas para a confecção de análise perfunctória:
(...)
O trecho possui hipóteses separadas pela conjunção “ou”, a saber, aconselha a
duas situações de potencial exclusão: “falta da escrituração do livro-caixa” ou
“não permissão de identificação da movimentação financeira, inclusive bancária”.
Fl. 6833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
10
A alternatividade trata do efeito posterior de exclusão. O inciso de modo geral diz
das hipóteses em que a empresa oculta documentos que sirvam para comprovar a
natureza de sua atuação e o valor de giro – receita bruta anual e que impedem a
verificação do limite prévio permitido para o enquadramento, no regime
tributário do Simples Nacional, como determina o artigo 3 da Lei Complementar
123:
(...)
Considerando caber à Receita Federal, por meio de análise documental complexa,
o auferir da receita bruta da empresa, a fim de se verificar o correto
enquadramento na lei, é preciso, antes de se promover exclusão absoluta da
empresa por mera interpretação, justa verificação da ocorrência do artigo 29, VIII
da lei mencionada.
De fato, pelo artigo, perde o status de enquadramento no Simples Nacional a
empresa que IMPEDIR A RECEITA de COMPROVAR que toda a sua movimentação
financeira gerou receita bruta suficiente, nos anos pesquisados, limitada ao
máximo permitido pela Lei Complementar 123. Para tanto, há de esta empresa
ocultar o livro-caixa (e não confeccioná-lo), bem como, na ausência, não
apresentar documento que substitua suas constatações financeiras.
Sofrerá, portanto, a exclusão, pelo artigo 29, VIII a empresa que não supra a
ausência do livro-caixa com outros documentos comprobatórios da
movimentação financeira da empresa, nos anos pesquisados pela Receita Federal
do Brasil.
A recorrente juntou nos autos quantidade suficiente de documentos que
comprovam a sua movimentação financeira nos anos de 2015 e 2016,
pesquisados pela Receita, bem como livros, de modo que a ausência – por mero
descuido técnico – da confecção do livro-caixa, para tal período, não teria
impedido a análise da Receita.
Os documentos (e-mails e movimentação bancária) adequaram-se à segunda
alternativa do inciso citado, garantiram o conhecimento prévio da receita, quanto
à movimentação financeira, inclusive bancária, o que, prontamente, há de afastar
a penalidade imputada.
A fungibilidade da comprovação da movimentação financeira é preceito
administrativo razoável, regente de todo processo administrativo.
A lei 9.784 de 1999 explica-nos o seguinte:
(...)
Obviamente notamos muito além do razoável a aplicação da exclusão da empresa
do Simples Nacional, diante dos documentos que foram suficientes para o
cumprimento do disposto no artigo 29, VIII da Lei Complementar 123.
Além disto, como posto, o trecho há de ser interpretado para melhor
atendimento do fim público que envolve a empresa recorrente cuja execução de
Fl. 6834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
11
serviços terceirizados, por meio de licitações públicas, é de excelência,
dependendo do pagamento suficiente de todos os tributos devidos.
Não há sentido para a promoção de interpretação omissiva, quanto aos
documentos
inseridos
pela
empresa,
sobretudo
comprobatórios
de
movimentação financeira.
Para o CARF, conforme entendimento sumulado, a exclusão do Simples Nacional
pode e deve ser concretizada (ou afastada), com indispensável análise de valores
eventualmente deduzidos pela empresa, em seu ano-calendário.
Não se pode PRESUMIR que a empresa não possuia os quesitos para o benefício
contábil, a partir de mera omissão documental, sem outras análises pontuais e
específicas:
(...)
Em outra decisão do CARF, restou evidente que a exclusão ocorre, se a empresa
apresente DOCUMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA contrários ao disposto
em lei e, muitas vezes, em oposição a livro-caixa.
Documentos de movimentação bancária provaram que, no período, gozava da
condição de beneficiária do regime de Simples Nacional, impraticável, portanto,
sua exclusão:
(...)
Considerando os documentos inseridos (vide em anexo), no atual processo e
preliminarmente, inclusive as movimentações bancárias e outras, resta
imprescindível constatar a regularidade do então enquadramento da requerente
como justa beneficiária do regime SIMPLES NACIONAL.
3.2. Dos argumentos de mérito não analisados pela Receita Federal do Brasil.
Como já exposto na preliminar do recurso, todos os argumentos de mérito
levantados pela empresa não foram analisados em primeiro grau administrativo
pela Receita Federal, tendo sido “resolvidos” por resposta genérica.
A falta desse estudo constitui ERRO ABSOLUTO, denegando pedido sem
fundamentação, fato que dá sentido para que o CARF – sem supressão de
instância – solva o imbróglio.
Sendo assim, abaixo, reproduzem-se os temas levantados na defesa, a fim de que
finalmente o setor administrativo – ainda que em grau recursal – atue, buscando
resguardar contribuintes ameaçados por práticas confiscatórias.
14 3.2.1. Da Natureza da Atividade da Empresa.
Para dar completa transparência aos presentes esclarecimentos, seguem abaixo
as atividades exercidas pela recorrente, retiradas diretamente do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas e seus respectivos CNAE (Código de atividades
econômicas):
Fl. 6835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
12
2.1. CNAE: 82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
2.2. CNAE: 81.11-7-00 – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais;
2.3 CNAE: 81.21-4-00 – Limpeza em prédios e em domicílios;
Observa-se que a empresa realiza prestação de serviços de limpeza, conservação
e apoio as atividades administrativas de terceiros, serviços terceirizados. As
atividades exercidas são permitidas a permanência junto ao regime de tributação
Simples Nacional, na qual era optante nos anos de 2015 até 2017. Então, no que
tange aos itens acima especificados, a Lei LC 123/2006, que regulamenta o
enquadramento no Simples Nacional, faz alusão positiva à possibilidade das
empresas prestarem serviços terceirizados:
(...)
As atividades especificadas no CNAE da recorrente, comprovadas com os
contratos por si firmados com o Poder Público, ao longo do tempo, encontram-se
devidamente enquadradas na supracitada lei, e NÃO SE CONFUNDEM COM
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, como indevidamente propôs a Receita Federal do
Brasil.
É preciso pôr abaixo a sugestão da Receita Federal do Brasil do tal
“enquadramento indevido”, eis que considerou a recorrente (por leitura
equivocada) atuante, não no setor de terceirizações de serviços, mas, sim, no de
seção de mão-de-obra na tentativa de lhe imputar impropriedade do artigo 17, XII
da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Essa interpretação invocada pela Secretaria da Receita Federal no relatório fiscal
carece de subsunção justa, pois as atividades exercidas pela empresa BELA VISTA
– GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI não são tipicamente sustentadas no
artigo especificado. Para tanto, basta reanalisarmos o texto do CNAE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da recorrente, como acima
copiado.
O Código estabelecido para atividade de locação de mão-de-obra é 7820-5/00, já
o da recorrente, como exposto, atua nos serviços indicados pelos códigos 82.11-3-
00 (serviços combinados de escritório e apoio administrativo); 81.11-7-00
(serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais) e
81.21-4-00 (limpeza em prédios e em domicílios).
A locação de mão de obra é definida por meio do código CNAE citado, com o labor
para empresas clientes, por tempo determinado, de pessoal recrutado e
remunerado por agências de trabalho temporário, nas condições da legislação
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
13
trabalhista, sendo que as unidades classificadas nesta subclasse não oferecem
supervisão direta a seus empregados nos locais de trabalho dos clientes.
A recorrente laborou em terceirização de serviços oriunda de licitações,
apresentando seu quadro de empregados, sem intermédio de agências de
trabalho temporário e com supervisão necessária (por conta da lei de licitações)
feita por si e pela tomadora nos locais de execução dos serviços. São, portanto,
atividades totalmente diversas: na sessão de mão-de-obra, o fim é o resultado
oferecido pela empresa de seção de mão-de-obra, sem preocupação quanto aos
meios; na terceirização, o cuidado é com os meios para o alcance de um fim
determinado pela tomadora.
Comprova-se, ademais, ser responsável por seus funcionários (não há intermédio
de agência de trabalhadores); e, pela lei de licitações, obrigada com a tomadora
pública, a promover a supervisão de seus empregados nos locais de execução de
serviços.
O CNAE das atividades exercidas pela Empresa BELA VISTA – GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS EIRELI, não encontra qualquer impeditivo para o
enquadramento no Simples Nacional.
(...)
Como não existe qualquer vedação legal para a subscritora ser optante do Simples
Nacional, por que então apená-la?
Pelo crivo do preceito legal, verifica-se que a recorrente não possui óbice à
realização dos serviços constantes no objeto dos contratos de prestação de
serviços derivados das licitações cujos editais foram inseridos na defesa,
simultaneamente enquadrando-se no Simples Nacional.
Para pôr pá de cal no tema, veja o que belamente explica-nos o INSS, em
exposição textual em site oficial, quanto à diferença entre locação de mão-de-
obra e terceirização de serviços:
(...)
Na terceirização existe expressa proibição de pessoalidade, subordinação,
controle de jornada de trabalho pelo tomador de serviços, sendo que, constatada
a presença de tais requisitos, restará configurada fraude à legislação trabalhista,
com a consequente declaração de vínculo de emprego entre o empregado e o
tomador dos serviços.
Os funcionários que prestam serviços junto aos órgãos públicos ou privados, são
contratados, subordinados, remunerados e devidamente registrados pela
Empresa BELA VISTA – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI, o que por si só
descaracteriza qualquer relação de locação de mão-de-obra.
Além do mais, a recente mudança no conceito de terceirização de serviços – por
meio do disposto no texto normativo da lei no 13.429, de 31 de março de 2017,
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
14
gerou enquadramento da empresa recorrente como não atuante no setor de
locação de mão-de-obra, como seguem suas definições sedimentadas:
(...)
É evidente que a recorrente condiz com o modelo por si de empresa terceirizada,
fazendo jus à sua permanência no Simples Nacional, à revelia da decisão inicial da
Receita Federal, tema, repita-se, NÃO ANALISADO, ainda que levado às lentes
desse órgão, preambularmente e em primeira instância. Sua atividade não tem
como ser outra, senão a de terceirização de mão-de-obra.
E, não havendo, portanto, restrição no texto legal às atividades exercidas por si,
não há que se falar em indevido enquadramento no Simples Nacional, tendo em
vista que, legalmente, a contratação de serviços terceirizados feita por entes
públicos não pode dar-se por locação de mão-de-obra.
A admissão de pessoal para atender a necessidades temporárias de excepcional
interesse público faz-se por contratações por tempo determinado, sob regime
celetista ou administrativo especial, dispensando o concurso prévio (artigo 37,
inciso IX, da Constituição Federal), porém nunca mediante a contratação de
empresas locadoras de mão-de-obra.
A arregimentação de empregados por parte do Poder Público deve obediência a
normas constitucionais que afastam a possibilidade de celebração de contratos de
locação de mão-de-obra, os quais somente são admissíveis no setor privado.
Por fim, ressalte-se que a recorrente possui como obrigação o fornecimento de
materiais, de equipamentos e de garantia à execução dos serviços, práticas que
não seriam obrigatórias, caso os serviços desempenhados fossem de locação de
mão-de-obra.
3.2.2. Do desenquadramento por não apresentação do “livro caixa”.
Como já exposto, a lei justifica o desenquadramento compulsório do Simples
Nacional, quando a empresa NÃO ATENDE A UMA OBRIGAÇÃO de exposição de
prova indelével de suas movimentações financeiras, por meio de documentos que
hão de ser mantidos em “boa ordem”.
Ficou incontroversa, como já dito, a ausência do “livro caixa”, mas não a da de
documentos suficientes, por si, para a observação da movimentação contábil
pretérita da empresa no período analisado pela Receita Federal.
Vale à pena a leitura do artigo seguinte da lei complementar no 123/2006:
(...)
O instrumento normativo supracitado estabelece como hipótese de exclusão de
ofício do regime de apuração Simples Nacional, a falta de escrituração do livro
Caixa OU a falta de permissão de identificação da movimentação financeira (ato
doloso da empresa):
(...)
Fl. 6838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
15
Não pode a Receita Federal, usando da mera alternativa do inciso VIII (a carência
do livro-caixa), imputar exclusão da empresa do Simples Nacional que é “pena
máxima” – sem analisar de forma RAZOÁVEL o fato concreto – sobretudo diante
de tantas documentações suficientes para a comprovação da movimentação
financeira vetusta, conforme prerrogativa dada na parte final do referido inciso.
Analisar de forma razoável com DOSIMETRIA é dever ABSOLUTO dos auditores e
dos gestores, enquanto atuantes na Administração Pública, por conta do disposto
na lei 9.784 de 1999, como segue:
(...)
O proceder – por juízo razoável – da verificação da documentação apresentada
junto ao Termo de Intimação sob no 09.1.02.00-2018-00073-9 de 05 de setembro
de 2018, comprova que a empresa BELA VISTA – GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS EIRELI, inseriu toda sua movimentação financeira dos anos de 2015 e
2016 (extratos bancários individualizados, folhas de cheques emitidas e os
comprovantes dos pagamentos realizados) e atendeu a todos os pedidos de
esclarecimentos realizados pelo do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
(troca de e-mails), no qual este solicitava esclarecer dúvidas quanto a que se
destinava o pagamento realizado.
Não teriam restado dúvidas, caso a verificação tivesse acontecido, que a
identificação financeira e bancária sempre foram reconhecidas em boa ordem,
insuficientes para se criar falaciosa presunção desenquadramento do Simples
Nacional.
3.2.3. Da análise do faturamento anual.
O valor do faturamento bruto auferido pela empresa BELA VISTA – GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS EIRELI, conforme consta em balanços contábeis de 2015 e
2016 são respectivamente: R$ 1.702.083,81 (um milhão setecentos e dois mil e
oitenta e três reais e oitenta e um centavos) correspondentes ao ano calendário
de 2015 e R$ 2.440.682,64 (dois milhões quatrocentos e quarenta mil seiscentos e
oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) ao ano calendário de 2016.
Ambos estão no limite de faturamento anual estabelecido pela Lei Complementar
no 123/2006, que regulamenta o enquadramento no Simples Nacional, tendo essa
informação permaneceu INCONTROVERSA, diante da falta de específica
impugnação, pela Receita Federal do Brasil.
4. REQUERIMENTO.
23 Ante e exposto, pelos fundamentos contábeis e jurídicos expostos, requer a
análise de todos os documentos insertos o processo e das manifestações
processuais da recorrente, com a determinação da ilegalidade da decisão da
Receita Federal do Brasil e, portanto, “declaração de nulidade decisória por
ilegalidade”, considerando a atitude justa da empresa, quanto ao enquadramento
no Simples Nacional, nos anos analisados, bastando estudo das movimentações
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
16
financeiras apresentadas tempestivamente pela recorrente. E, parametrizando
semanticamente o esperado, dadas as ilegalidades notadas, requer a
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO FISCAL.
Cornélio Procópio, 24 de setembro de 2020.
BELA VISTA – GESTÃO DE REC HUMANOS EIRELI”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Exclusão da Contribuinte do Simples Nacional

Trata o presente processo de exclusão da contribuinte do Simples Nacional com
fundamento no art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Cabe destacar, que o referido artigo trata da infração ao disposto na Lei
Complementar n°. 123/06 que dispõe sobre a falta de escrituração do livro-caixa ou quando esta
não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Senão vejamos, o referido dispositivo legal:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária”.
Os fatos e fundamentos da exclusão constam do Termo de Constatação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional (e-fls.6657/6661), documento que embasou o Ato Declaratório
Executivo no 67, de 23/10/2012 (e-fl.6663).
Em sede de impugnação, a contribuinte alegou que “juntou nos autos quantidade
suficiente de documentos que comprovaram a sua movimentação financeira nos anos de 2015 e
2016, pesquisados pela Receita, bem como livros contábeis, de modo que a ausência — por mero
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
17
descuido técnico — da confecção do livro-caixa, para tal período, não impediu a análise da receita
quanto aos valores efetivamente recebidos e gastos pela empresa em tais anos”.
Asseverou que a empresa BELA VISTA — GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI,
apresentou toda sua movimentação financeira dos anos de 2015 e 2016 (extratos bancários
individualizados, folhas de cheques emitidas e os comprovantes dos pagamentos realizados) e
atendeu a todos os pedidos de esclarecimentos realizados pelo do Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil (troca de emails), no qual este solicitava esclarecer dúvidas quanto a que se
destinava o pagamento realizado.
Esclareceu a diferenciação entre terceirização e locação de mão de obra.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, após demonstrar que os fundamentos utilizados para excluir a
Recorrente do Simples restaram configurados, qual seja, a falta de escrituração de Livro Caixa.
Quanto ao argumento de que extratos bancários individualizados, folhas de
cheques emitidas e os comprovantes dos pagamentos realizados) supririam a obrigatoriedade do
Livro Caixa, a decisão de piso registrou que durante o procedimento fiscal esses livros não foram
apresentados e que a referida documentação não supre o Livro Caixa em relação aos anos 2015 e
2016.
Devidamente cientificada do acórdão recorrido, a Contribuinte praticamente
repetiu em sede recursal os argumentos apresentados na defesa, razão pela qual coaduno com os
argumentos expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 09-73.913 proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA em 20/02/2020, como razão de decidir:
“(...)
DO MÉRITO
O sujeito passivo, em sua defesa, alega, em síntese, ter apresentado vasta
documentação no curso do procedimento fiscal, tais como extratos bancários,
cópias de talonários de cheques expedidos e cópias individuais de todos os
Fl. 6841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
18
comprovantes de pagamentos realizados, todos dos anos-calendário 2015 e 2016.
Além disso, alega ter juntado também à sua peça de defesa livros contábeis, no
caso, o livro Diário, e que isto comprovaria sua movimentação financeira, e, por
conseguinte, suas alegações no sentido de suas receitas serem coerentes para
manutenção da empresa no regime do SIMPLES NACIONAL.
Sobre o assunto, conforme relatado no Termo de Constatação Fiscal – Exclusão do
SIMPLES NACIONAL, cabe esclarecer que o sujeito passivo não apresentou à
fiscalização, no curso da fase inquisitória do procedimento, o Livro Caixa, exigido
pela legislação de regência e que permitiria a identificação de sua movimentação
financeira, inclusive bancária. Nem mesmo agora, em sua defesa, o fez.
Veja que tal situação perdurou e ainda perdura, inclusive, nos autos do processo
de lançamento de IRPJ e reflexos, de n.o 11634.720114/2019-58, processo este
que cuidou da exigência dos tributos devidos em decorrência da exclusão do
SIMPLES NACIONAL ora analisada. No caso, o sujeito passivo, devidamente
intimado, optou pela sistemática de tributação do Lucro Presumido. Não obstante
isso, intimado a apresentar os livros CAIXA e/ou Razão, exigidos para tanto, não o
logrou fazer, razão pela qual teve Lucro Arbitrado, isso tudo após a emissão do
Ato Declaratório Executivo N.o 67, de 23 de outubro de 2018, que declarou sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Em 10/04/2018 foi emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, e a
fiscalização teve seu início 16/04/2018 com a devida ciência do sujeito passivo
que, após idas e vindas, diversas intimações e respostas apresentadas, passados 6
(seis) meses do início do procedimento, não logrou apresentar o livro CAIXA
solicitado:
(...)
Tal situação de fato subsume-se à hipótese normativa prevista no art. 29, VIII, da
Lei Complementar n.o 123/2006, que prevê expressamente a exclusão de ofício
do SIMPLES NACIONAL neste caso.
O Ato Declaratório Executivo N.o 67, de 23 de outubro de 2018, que excluiu a
empresa do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2015, em
razão de ocorrência da hipótese de exclusão obrigatória prevista no art. 29, inciso
VIII, da Lei Complementar n.o 123/2006, mais precisamente, exclusão quando
houver falta de escrituração do livro CAIXA ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, nada mais fez do que cumprir as
determinações legais que regem a matéria.
Veja que a hipótese normativa prevê ainda a exclusão mesmo se apresentado o
livro CAIXA e este não permitir a identificação de sua movimentação financeira,
inclusive bancária. Ora, ainda mais gravoso do que isso é a sua não
apresentação/escrituração!
Assim, a juntada aos autos de documentação pelo sujeito passivo, tais como
extratos bancários, cópias de talonários de cheques expedidos e cópias individuais
Fl. 6842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
19
de todos os comprovantes de pagamentos realizados, todos dos anos-calendário
2015 e 2016, ainda que na fase inquisitória, ou mesmo agora na contestação, não
tem o efeito de elidir a eficácia do ato praticado, não a exime da obrigatoriedade
de apresentação do referido livro, este de escrituração obrigatória para empresas
optantes pelo SIMPLES NACIONAL e pelo Lucro Presumido. A sua ausência, por si
só, já motiva a exclusão das sistemáticas de apuração.
Além disso, ainda que fosse juntado aos autos, agora, na contestação, o livro
CAIXA, devidamente escriturado, tal situação não poderia elidir a eficácia do ato
praticado. Decidir em sentido contrário seria o mesmo que admitir a existência de
hipótese condicional de exclusão do SIMPLES NACIONAL, o que inexiste na
legislação.
Nesse sentido dispõe a Súmula n.o 59 do CARF, a saber:
Súmula CARF n.o 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Quanto às demais alegações da defesa, tais como sobre a atividade desenvolvida
pela empresa, sua receita, diferenciação entre terceirização e locação de mão-de-
obra etc, pelos motivos expostos anteriormente, em nada podem afetar a decisão
sob análise, razão pela qual não há como acatá-las.
DA CONCLUSÃO.
Sendo assim, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada”.
Assim, mostra-se acertada a exclusão da contribuinte da sistemática do Simples
Nacional, uma vez que a empresa não escriturou o Livro Caixa para os anos 2015 e 2016 e a
apresentação de extratos bancários, folhas de cheques e comprovantes de pagamentos realizados,
não tem o condão de suprir a escrituração para o período fiscalizado.
Outrossim, como a Recorrente não trouxe provas a comprovar os fatos elencados,
conclui-se que há de ser mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, com fundamento no
art. 29, inciso VIII da LC n. 123/2006.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 6843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.924 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720231/2018-31
20

Fl. 6844
DF CARF MF
Original